Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-26.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADO Ã DIFUSÃO ILÃCITA. COMPROVAÃÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÃNCIA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. CONDENAÃÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM ANÃLISE. VERIFICADO. REGIME DE PENA. MODIFICAÃÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A prisÃ£o em flagrante da recorrente e as declaraÃ§Ãμes das testemunhas policiais, tanto em sede policial como em juÃzo, somado ao testemunho do adolescente que vendia drogas para a rÃ©, formam um conjunto probatÃ3rio seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de trÃ¡fico de drogas em desfavor da recorrente, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia de provas.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. Embora a acusada nÃ£o tenha sido abordada vendendo substÃ¢ncia proscrita em lei, basta que ela tenha praticado apenas um dos nÃºcleos contidos na norma, no caso, ter em depÃ3sito, para se configurar o cometimento do crime de trÃ¡fico de drogas.4. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a quantidade e forma de armazenamento, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita, inviabilizando a desclassificaÃ§Ã£o para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.Âº 11.343/2006.5. NÃ£o Ã© possÃvel a consideraÃ§Ã£o de condenaÃ§Ã£o transitada em julgado posterior ao crime dos autos para reconhecer a reincidÃªncia. Precedentes.6. Uma vez excluÃda a reincidÃªncia, cabe modificar o regime de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parÃ¡grafo 2Âº, b, do CP.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000821-26.2017.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: ANDREA DA COSTA PINHEIRO - Def. Público Bruno Moraes
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADO À DIFUSÃO ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. VERIFICADO. REGIME DE PENA. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A prisão em flagrante da recorrente e as declarações das testemunhas policiais, tanto em sede policial como em juízo, somado ao testemunho do adolescente que vendia drogas para a ré, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor da recorrente, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
.
3. Embora a acusada não tenha sido abordada vendendo substância proscrita em lei, basta que ela tenha praticado apenas um dos núcleos contidos na norma, no caso, ter em depósito, para se configurar o cometimento do crime de tráfico de drogas.
4. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
5. Não é possível a consideração de condenação transitada em julgado posterior ao crime dos autos para reconhecer a reincidência. Precedentes.
6. Uma vez excluída a reincidência, cabe modificar o regime de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, b, do CP.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 15ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias trinta e um do mês de maio e nove do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
ANDREA DA COSTA PINHEIRO
, por meio do órgão da Defensoria Pública, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
¿[...] dia 10/02/2017, por volta das 03h30, na Passagem Espírito Santo, nº 01, Vila de Kitnet, Bairro Paracuri I, Icoaraci, policiais militares que estavam de plantão receberam uma denúncia anônima, informando que no referido local estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes.
Ato contínuo, ao se deslocarem ao endereço informado, encontraram o adolescente chamado Elizeu Eduardo Quaresma Lima na posse de 10 (dez) papelotes da substância conhecida como cocaína. O adolescente declarou que vendia a droga para a ora Acusada Andrea da Costa Pinheiro pela quantia de R$ 10,00 (dez reais).
Diante das informações obtidas, os ditos Policiais se deslocaram até o kitnet onde reside a ora denunciada e, após revista no local, foram encontrados atrás de um cesto 35 (trinta e cinco) papelotes da substância popularmente conhecida como cocaína.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou a acusada pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecente. E, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e a condenou nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 45/48 - verso).

Inconformada, a defesa da ré
Andrea da Costa Pinheiro
interpõe o presente recurso de apelação, onde em suas razões requer (fls. 72/80):

- A absolvição da apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a inexistência de provas que levem a uma condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

- Subsidiariamente, requer que seja afastada a reincidência, soba alegação de que o magistrado deixou de apresentar os requisitos necessários para a aplicação;

- A modificação do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões (fls. 82/89), o Ministério Público pugna pelo
¿
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de Apelação interposto por
ANDREA DA COSTA PINHEIRO
, devendo a sentença condenatória ser reformada,
para se afastar a agravante da reincidência e, por conseguinte, fixar-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.¿
(sic)
e ¿se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo recorrente.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo manejado em favor de
Andrea da Costa Pinheiro,
no tocante ao afastamento da agravante de reincidência e na readequação do regime inicial de cumprimento de pena (...).¿ (sic)
(fls. 100/101 - verso).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 25 de março de 2021.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA NEGATIVA DE AUTORIA

Quanto ao crime de tráfico de entorpecente, ressalto, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 19 (IPL), assim como através do Laudo n. 2017.01.000447-QUI (Toxicológico Definitivo) de fl. 18. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual modo, a autoria está devidamente comprovada por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelo depoimento prestado (mídias às fls. 31) pelas testemunhas IVO ROBERTO DE PAULA PAES e JOSUÉ MATOS ESTUMANO, respectivamente, Policiais Militares que prenderam em flagrante a apelante. Vejamos:

PM IVO ROBERTO DE PAULA PAES, esclareceu em juízo que:
"Que por volta de 02hrsOOmin estava em ronda na área do Paracuri, na Passagem Espírito Santo, a viatura entrou e nos deparamos com um adolescente em uma bicicleta, o abordamos e, no ato da revista encontramos uma quantia em dinheiro, onde referido adolescente alegou que iria comprar uma massa lá pra Cruzeiro e através de uma denúncia, fomos em uma vila de "kitnet" e no suporte de ar-condicionado ele apontou que estava lá a referida droga, fizeram a revista no local e acharam a droga, então, questionamos se tinha mais alguém com ele, batemos em outra residência, onde referido adolescente disse que vendia as drogas para a pessoa de referida casa, ela custou a abrir a porta, ela abriu, não falou nada, fomos fazer a revista no local e o outro Policial achou a droga que estava dentro de um cesto de roupa suja; que somente a ora denunciada estava presente na residência."

Corroborada a essas declarações, junto o testemunho do também Policial que por sua vez, também participou da prisão em flagrante da ré. Vejamos:

JOSUÉ MATOS ESTUMANO, em juízo, esclareceu que:
¿Que durante a noite estavam em duas viaturas porque era uma rua em que havia duas saídas, o outro Sargento deixou a viatura no local e foi a pé, enquanto nós entramos pela outra rua porque quando eles veem as viaturas eles correm, e o adolescente correu justamente em direção ao Sargento, chegamos ao local e o Sargento já havia detido o adolescente, sendo informado pelo Sargento que referido adolescente já havia dito para quem ele estava vendendo os entorpecentes e fomos até a casa da ora denunciada que não ficava muito longe do local, batemos, ela abriu, que os três Policiais entraram na referida residência da ora denunciada, sendo que ela estava sozinha no local; que o Sargento Assunção achou a droga que estava em um cômodo onde a ora denunciada dormia, no canto da parede, dentro de um cesto; que os dois foram conduzidos para a Seccional de lcoaraci."

Ressalto, que apesar da apelante negar tanto em sede policial como em juízo, alegando que a droga se destinava ao seu consumo, e que praticava roubos para manter seu vício, este não trouxe qualquer prova nesse sentido, ou mesmo juntou algum indício de que possuía alguma ocupação lícita. Até porque, o fato de ser usuária de drogas não exclui a caracterização do crime de tráfico. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO -DESCLASSSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGUME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA- DECISÃO UNÂNIME.I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova; II - Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva. III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA; IV - Recurso conhecido e improvido. (2020.02481074-34, 215.393, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que inexistem provas suficientes para manter a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas.

Nessa esteia, cabe sempre destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

No mesmo sentido, cito outro julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário.
3. Inviável se mostra a aplicação da pena aquém do mínimo legal, considerando que a majoração foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida. De igual, modo restando justificada à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não há como readequá-lo para o mais brando. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta da réu incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na residência da apelante, que por sua vez se destinava a serem comercializados.

Constato, portanto, que o cotejo da quantidade de droga apreendida e o modo como a droga estava acondicionada (35 papelotes de cocaína), bem como ante declarações dos agentes públicos, somado, ainda, as informações prestadas pelo adolescente que foi apreendido pelos Policias e afirmou que estaria ali vendendo drogas a mando da Acusada (tendo inclusive apontado onde a mesma se encontrava), não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na residência da ré Andrea da Costa Pinheiro se destinava a ser comercializada, até porque, como já dito, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher a tese defensiva de fragilidade probatória.
2.
Da dosimetria da pena:

Requer a defesa, que a agravante da reincidência seja excluída, já que o trânsito em julgado da ação penal que condenou a ré em outro processo se deu após a condenação do feito em análise.

Com razão à defesa.

Isso porque, para que se reconheça a agravante da reincidência, se faz necessário que o agente cometa um novo crime após o trânsito em julgado da sentença que o tenha condenado por crime anterior.

No presente caso, constata-se que a ré cometeu o crime de tráfico (ora sob análise) antes do trânsito em julgado do crime de roubo (processo nº 0011862-69.2017.18.14.0401, que apenas se deu em 12/09/2017 (Certidão de antecedentes criminais às fls. 32/34), portanto, resta imperioso o afastamento.

Nesses termos, passo a readequar a pena imposta:

Na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho os termos da sentença e, uma vez que inexistem vetores negativados, mantenho a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, uma vez que não se fazem presentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mesmo patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento, ou diminuição da pena (não preenche os requisitos exigidos no §4º, do art. 33, da lei de drogas, já que respondia pela prática de outro delito quando praticou o crime em análise),
razão pela a qual a torno concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos mesmos termos fixados na sentença.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, uma vez excluída a reincidência, modifico para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para
EXCLUIR A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA, READEQUAR A PENA ANTE A EXCLUSÃO E MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator